Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 24.797,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e sete reais); e condenar o recorrente a pagar aos autores o montante de R$ 18.039,14 (dezoito mil e trinta e nove reais e quatorze centavos), e também o valor da cobrança da 3a parcela futura e vencida no curso do processo, no valor de R$ 8.265,99, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, em 15/1/2021, por ser mora “ex persona”. O Juízo de origem concluiu que, “não é possível afirmar que o golpe tenha ocorrido culpa exclusiva da parte consumidora. Devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, apresentam maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. O fato de o autor [recorrido] ser general e a autora [recorrida] Ministra de Tribunal Superior Militar não exclui a vulnerabilidade inerente à condição de consumidores comuns, até porque não lidam diariamente com tais tipos de fraudes bancárias. Embora seja plausível a tese de que poderia cada um dos autores ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aplicável ao caso a teoria da aparência .... ”

3. O recorrente defende a tese recursal de que inexiste conduta sua apta a ensejar a responsabilização objetiva, tal qual prevê o art. 14 do CDC, notadamente porque houve violação do dever de cuidado pelos recorridos, quando fragilizaram os seus dados bancários entregando-os a terceiros desconhecidos. As transações bancárias por meio de cartão de crédito foram realizadas com o uso de senha pessoal e intransferível, pelo que não há se falar em inexistência de dívida e dever de restituição do indébito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

4. Os recorridos apresentaram contrarrazões e, em síntese, aduzem que há litigância de má-fé porquanto o enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a tese contrária a pretensão recursal, em processo uniformizador justamente contra o recorrente.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Este tema, foi pacificado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula no 28 com a seguinte redação: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras."

7. Todavia, a 6a Turma Cível desse E. TJDFT concluiu de forma diversa, em situações excepcionalíssimas, apontando que “6. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do ofendido como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso. 7. Na hipótese, a consumidora não agiu com zelo ao fornecer seu cartão de crédito/débito e senha para os fraudadores. Por outro lado, o dano não teria ocorrido - ou teria sido minimizado - caso o banco tivesse fornecido a segurança esperada e identificado a movimentação suspeita na conta da autora, que não possuía o costume de realizar diversas transações diárias em valores significativos” (Acórdão 1414082, 07183915520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022.)

8. No presente caso, os recorridos não trouxeram as autos a fatura na qual constavam as compras do dia 27/10/2020, ocorrida no cartão de crédito, bandeira Mastercard, administrado pelo Banco do Brasil, ora recorrente. Todavia, alegaram em sua petição inicial que a movimentação atípica caracteriza-se pelas seguintes compras: a primeira às 17:35 no valor R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); a segunda às 17:37 no valor de R$ 9.910,00 (nove mil, novecentos e dez reais); a terceira às 17:39 no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais); a quarta às 17:49 no valor de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) e a quinta às 17:53 no valor de R$ 5.098,00 (cinco mil e noventa e oito reais). Os valores apontados na petição inicial referem-se a dois cartões de crédito, um de bandeira Visa Infinity e outro de bandeira Mastercard, sendo naquele realizadas compras no total de R$ 17.890,00, e no outro totalizando R$ 24.797,00. As citadas compras atípicas totalizam R$ 42.597,99. Não obstante, os próprios recorridos informaram que as compras no cartão de crédito de bandeira Visa foram estornadas, em razão da contratação de seguro. Restando tão somente os débitos no cartão de bandeira Mastercard.

9. Na fatura de ID 36653223, de titularidade do senhor Romeu C. R. Bastos, constam parcelas de compras realizadas no dia 27/10, quais sejam Pay*DELZUITA, parcela 02/03, São Paulo, no valor da parcela de R$ 1.699,33, Pay*DIEGO MAX, parcela 02/03, São Paulo, no valor da parcela de R$ 3.333,33, e Pay*KAROLINE, Parcela 02/03, no valor da parcela de R$ 3.233,33. Portanto, a referida fatura comprovou em parte as compras ocorridas, quais sejam: a primeira, às 17:35, no valor R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a terceira às 17:39 no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) e a quinta às 17:53 no valor de R$ 5.098,00 (cinco mil e noventa e oito reais). Não foram comprovados os prejuízos da segunda e quarta compras, as quais presumo referir-se a cartão de crédito Visa, todas estornadas por seguro previamente contratado. Portanto, o objeto da lide se refere somente às compras do cartão Mastercard, de titularidade do recorrido Romeu C. R. Bastos, no total de R$ 24.797,00.

10. O recorrido, em sua petição inicial, primeiro parágrafo à página 2 (ID 36653216), confessou que entregou seu cartão de crédito ao estelionatário, acreditando ser funcionário do Banco do brasil, limitando-se a raspar o código verificador. Conforme informado em contestação, o recorrido é General da Reserva do Exército Brasileiro (ID 36654460 -Pág. 2), o que afasta a condição de pessoa vulnerável diante de estelionatos engendrados na forma narrada nos autos, notadamente porque habituado com táticas de sabotagem, espionagem e inteligência militar. Desse modo, a conduta imprudente do recorrido contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa. Não se olvida que o serviço de inteligência bancária deveria constatar a realização de compras atípicas. Não obstante, o parcelamento das compras, de valores compatíveis com a condição econômica do recorrido, afasta a cristalina certeza de atipicidade da compra.

11. Conforme consta do citado Acórdão da 6a Turma, “Na hipótese, a lesão à consumidora decorreu, em boa medida, de sua própria conduta. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso.” No presente caso, o dano decorreu de culpa concorrente do recorrido, reconhecido na petição inicial, ao entregar o cartão de crédito, em vez de simplesmente destruir o cartão, haja vista que, em fraudes eletrônicas, qualquer perícia não é realizada pelo cartão físico, mas por sistemas computacionais. Portanto, é o caso de atenuação da responsabilidade da instituição financeira recorrente em caso de culpa concorrente. Nesse sentido: Acórdão 1417689, Relatora: LEILA ARLANCH; Acórdão 1416538, Relatora: GISLENE PINHEIRO; Acórdão 1413902, Relator: SERGIO ROCHA; Acórdão 1399264, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA; Acórdão 1336494, Relator: GETULIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1307632, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA.

12. Reduzo a condenação do recorrente para 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais sofridos, fixando o quantum indenizatório em R$ 12.398,50 (doze mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para atenuar a responsabilidade do recorrente para 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais sofridos, fixando o quantum indenizatório em R$ 12.398,50 (doze mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

14. Sem custas e sem honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.